Tribunal: TJSP
Processo: 1010154-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pela ré – Inserção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração da indenização ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade – Tratando-se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pela ré – Inserção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração da indenização ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ no 54) – Necessidade de majoração da verba honorária em consonância com os critérios perenizados no art. 85, § 2o, do CPC - Recurso da ré improvido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010154-20.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado/apelante FRANCISCO
EDIGINALDO DONATO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da ré
improvido e recurso do autor provido. VU, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41292
2
VOTO No: 41292
APEL. No: 1010154-20.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (6a V. Cível)
APTES.: Telefônica Brasil S. A. (R) e Francisco Ediginaldo Donato
de Sousa (A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Origem da dívida não comprovada pela ré Inserção indevida
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Dano
moral configurado - Damnum in re ipsa Indenização
devida Majoração da indenização ajustando-a ao critério
da
prudência
e
razoabilidade

Tratando-se
de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem
fluir a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código
Civil e Súmula STJ no 54) Necessidade de majoração da
verba honorária em consonância com os critérios perenizados
no art. 85, § 2o, do CPC - Recurso da ré improvido e recurso
do autor provido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (dívida não
reconhecida pelo autor e inscrição em órgão de proteção ao crédito, fls.
14) intentada por Francisco Ediginaldo Donato de Sousa contra
Telefônica Brasil S. A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 63/71, de relatório a este integrado, para declarar inexistente o
débito cobrado indevidamente, condenar a ré ao pagamento de
compensação a título de dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil
reais), a ser atualizado monetariamente desde o arbitramento e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da negativação,
bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41292
3
resumo, que (1) não praticou ilícito algum, (2) não restou comprovado o
dano moral, (3) subsidiariamente, pretende a redução do valor da
indenização, (4) não há falar na incidência de juros moratórios,
subsidiariamente, todavia, devem fluir apenas a contar da citação e (5)
os honorários advocatícios comportam melhor sopesamento (fls.
74/86).
Recorreu, também, o autor pleiteando, em síntese, a
majoração da indenização fixada e dos honorários advocatícios (fls.
89/94).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e somente a da ré foi preparada (fls. 87/88), sendo a do
autor isenta do dispêndio (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso da ré não comporta provimento,
enquanto o do autor merece acolhida, como adiante se equacionará.
3. Não houve comprovação da origem da dívida
ensejadora da restrição negativa em nome do autor (fls. 14), desservindo
para o intento simples telas sistêmicas e faturas produzidas
unilateralmente, sem, ao menos, indicar qualquer ligação realizada pela
pretensa assinante da linha (fls. 22/24 e 36/47).
Cabia à ré a apresentação de documento que pudesse
atestar a origem inequívoca do débito relativo à inscrição negativadora.
Daí que a ré não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe carreia o art. 373, II, do CPC, ou seja, não logrou êxito em
comprovar a dívida imputada ao autor.
4. O dano moral restou claramente evidenciado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41292
4
vez constatada a negativação do nome do autor em razão de
contratação não comprovada pela ré, o que redundou em vexame,
humilhação e constrangimento inaceitáveis.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, então, reconhecer a ressarcibilidade pelo
dano moral sofrido.
5. O arbitramento da indenização, alvo de ambos os
recursos, por sua vez, enseja reparo, revelando-se insuficiente a
escolhida pela r. sentença.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41292
5
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se
em conta o perfil econômico da vítima (trabalhador rural, fls. 01) e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora (concessionária
de telefonia de grande porte).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento em primeiro grau (Súmula no 362
do STJ) mais juros legais de mora que devem mesmo fluir a partir do
evento danoso (publicidade da restrição creditícia), por se tratar de
responsabilidade extracontratual (art. 398 do Código Civil e Súmula
STJ no 54).
6. Os honorários advocatícios, considerando os
parâmetros indicados no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente a
complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o valor da causa,
devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, de modo a
remunerar condignamente o advogado atuante.
7. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento ao
recurso do autor a fim de majorar o valor da indenização bem como dos
honorários advocatícios na forma assinalada nos itens 5 e 6.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010154-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41292
6
Assinatura Eletrônica